Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-89.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECUSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÁO INTEGRAL DO SINAL INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a devolver o valor de R$ 13.000,00, sem a dobra prevista no artigo 418 do Código Civil Brasileiro, isto em razão de resolução contratual pela recusa em financiamento por culpa exclusiva do vendedor.
2. O Juízo de origem não decretou a rescisão contratual, até porque foi um ato anterior e de comum acordo entre as partes o desfazimento do negócio jurídico, inclusive acarretando na devolução parcial dos valores pagos. Os fundamentos da sentença versam acerca de quem deu causa à resolução e da possibilidade de cobrança do comprador, concluindo que o réu deve arcar com prejuízo por ter dado causa. Preliminar rejeitada.
3. Conforme já fundamentado pelo Juízo de origem, desnecessária a produção prova oral para a tomada de decisão, pois restou comprovado nos autos que não houve desistência por culpa da autora, mas sim houve o desfazimento do negócio pela não aprovação do financiamento. Ademais, não cabe ao réu definir a instituição financeira para obtenção de financiamento, submetendo a outra parte a contratar com empresa desconhecida. Preliminar rejeitada.
4. Não cabe discussão sobre a prescrição da devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, uma vez que a sua existência está vinculada à conclusão do contrato que deu origem ao acordo de promessa de compra e venda rescindido por culpa exclusiva da ré. Preliminar rejeitada.
5. Em que pese a possibilidade de haver jurisprudência consolidada acerca da matéria em debate, o recurso interposto pelo réu trata-se de mero exercício do seu direito de ação na defesa de seus interesses, uma tentativa de demonstrar que o caso em tela, com suas particularidades, não se enquadraria no entendimento jurisprudencial. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e por não verificar flagrante litigância de má-fé rejeita-se a preliminar. Preliminar rejeitada.
6. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel por negativa de crédito não se equipara à desistência, nem restou caracterizada culpa por parte do comprador. Desse modo é correta a condenação para a restituição da integralidade do valor pago, inclusive a comissão de corretagem. Desse modo, fica garantido o retorno ao estado anterior das coisas. Qualquer cláusula contrária a este entendimento mostra-se abusiva e, portanto, nula de pleno direito.
7. Vale salientar que o posicionamento consolidado do STJ pelo enunciado da súmula 543 é a favor da restituição integral dos valores pagos pelo comprador em caso de culpa exclusiva do vendedor, exatamente a hipótese da presente ação.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido.